Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-17.2016.8.11.0110
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000841-17.2016.8.11.0110
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (AGRAVANTE), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (AGRAVADO), EURICO VELASCO DE AZEVEDO NETO - CPF: 895.505.791-15 (ADVOGADO), ROGÉRIO DA SILVA VILELA (AGRAVANTE), ROGERIO DA SILVA VILELA - CPF: 516.420.771-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM, POR CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O recorrente alegou que os embargos de declaração anteriormente opostos interromperam o prazo para a interposição da apelação, mas o órgão julgador entendeu que os embargos eram manifestamente procrastinatórios e, por isso, não geraram tal efeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração, considerados procrastinatórios e não conhecidos, poderiam interromper o prazo para interposição de apelação, conforme o art. 1.026, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso, os embargos de declaração opostos pelo agravante foram declarados procrastinatórios e não conhecidos, de modo que não se configurou a interrupção do prazo para a apelação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a apelação interposta posteriormente foi corretamente considerada intempestiva pela decisão monocrática, mantendo-se a regularidade do processo e a aplicação das normas processuais.

O agravo interno, ao reiterar argumentos já devidamente analisados, carece de fundamentos suficientes para justificar a modificação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A apelação interposta após o prazo recursal, considerando a ausência de interrupção pelo manejo de embargos não conhecidos, é intempestiva e não pode ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA LUISA MICHELS e ROGÉRIO DA SILVA VILELA, contra decisão monocrática do Des. Sebastião de Moraes Filho (id. 155266164) que
não conheceu
do recurso de apelação interposto pelos agravantes, sob o fundamento de que os 2º embargos de declaração oferecido no Juízo
a quo
, por não terem sido conhecidos, não ocasionou a interrupção do prazo recursal para a interposição do recurso de apelação.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- o recurso de apelação interposto é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo previsto no art. 1003, §5º do CPC contados em dias úteis na forma do art. 219 do CPC, isto é, dentro dos 15 dias úteis a contar da publicação da decisão de id. 136695203, que julgou os embargos de declaração de id. 58564511;

- o segundo embargos de declaração (id. 136695200, pág’s. 53/60) são tempestivos, logo, ainda que a genérica decisão (id. 136695203) que os julgou não tenha reconhecido a existência de qualquer dos vícios de contradição e omissão apontados naquela peça, mesmo assim o recurso integrativo de embargos de declaração interposto, à luz do que dispõe o
caput
do art. 1.026 do CPC, interrompeu o prazo para o recurso principal (recurso de apelação).

Desse modo, requerem a reconsideração da decisão agravada ou, caso isso não aconteça, seja o agravo interno incluído em pauta para julgamento pela Câmara e, assim, seja conhecido e provido, afastando a intempestividade do recurso de apelação, para que ele seja conhecido e julgado.

Contrarrazões no id. 160723674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão controvertida envolve definir se o segundo embargos de declaração oferecido em 1º Grau teve ou não o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso subsequente, no caso, o recurso de apelação.

Em decisão monocrática, o então Relator fundamentou:

[...]

Dos autos tem-se a sentença com resolução de mérito dos Embargos de Terceiros, sob o ID nº 136695200 - Pág. 19, fls. 754 e 754v, com intimação e disponibilização de seu teor às partes em 07/02/2019.

Na data de 14/02/2019 a parte autora interpôs Embargos de Declaração, com sentença de rejeição aos embargos em 01/08/2019 e sua publicação no DJe em 05/08/2019, conforme certidão de ID 136695200 - Pág. 52, fls. 776.

Com a 2ª interposição de Embargos de Declaração pela parte autora, restou por julgado e intimado as partes do seu teor em 30/05/2019 - não conhecido por caráter protelatório, e expressamente fundamentado são manifestamente incabíveis, eles não produzem o efeito interruptivo, fazendo com que o prazo para impugnações ao julgado atacado continue fluindo até seu termo final, podendo ser certificado o trânsito em julgado e fixada multa pelo manifesto intuito protelatório do recurso.

Com efeito, o 2º recurso de embargos de declaração opostos não foram conhecidos e estes deixaram de interromper o prazo para interposição de outros recursos, não impedindo, por conseguinte, o trânsito em julgado da sentença recorrida.

Ademais em análise das razões lançadas nos 2º Embargos de declaração e dos fundamentos da sentença que não os conheceu, vejo que há motivo e razão de se acolher a preliminar do recorrido em suas contrarrazões ao recurso de apelação, visto que, o embargante/recorrente insistiu, procrastinadora, em tese já rejeitada em sentença pelo juízo a quo, haja vista que a despeito do teor dos embargos, manifestamente usou pela via inadequada o reexame do mérito da sentença recorrida. Sem demonstrar de fato a existência dos pontos de contradição e omissão que supostamente alegou encontrara em decisum. Sua insistência restou configurado temerária, passível do reconhecimento de cunho protelatórios.

A sentença embargado não apresenta omissão e contradição. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos, desta forma, os Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos.

Assim tenho que o recurso de apelação cível, protocolado somente 23/06/2022, é intempestivo, isto porque o prazo recursal iniciou em 06/08/2019 (próximo dia útil da publicação 05/08/2019 da sentença que rejeitou o 1º Embargos de declaração) exaurindo-se em 26/08/2019
.

[...]

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente intempestivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

R e l a t o r

Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Ao contrário do que defendem os recorrentes, no sentido de que, somente os aclaratórios não sendo conhecidos por intempestividade, é que não haveria a interrupção do prazo recursal.

A jurisprudência firmada no âmbito do STJ, segundo a qual a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou
incabíveis,
ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos
.

2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os pressupostos de embargabilidade dispostos pelo art. 619 do CPP, seja porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em situação não comportada pelo ordenamento.

3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de divergência, opostos intempestivamente
.

4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em julgado. (AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DECORRENTES DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E 2015. CRITÉRIOS.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que delibera sobre o efeito interruptivo dos embargos de declaração. Segundo a parte recorrente, ainda que rejeitados, aludidos embargos, desde que apresentados tempestivamente, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, porquanto a pena pela interposição do recurso protelatório é a pecuniária, e não a exclusão do citado efeito.

2. Percebe-se, da leitura dos dispositivos processuais, que, na temática objeto da divergência, atinente ao efeito interruptivo da oposição de embargos de declaração, não houve mudança legislativa com a edição do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, o posicionamento a ser firmado no âmbito da Corte Especial merece ser aplicado na vigência do novo Código de Processo Civil.

3. O que se debate, no caso, é o fato de que, em muitas ocasiões, a parte recorrente interpõe embargos de declaração, com pedido de aplicação de efeito infringente, apesar de não apontar nenhum dos pressupostos genéricos de cabimento (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

4. É importante diferenciar duas situações: quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem apontar, na peça de interposição, vício de embargabilidade que pretende ver sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); e quando o recorrente interpõe embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando, na peça de interposição, vício que pretende ser sanado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), mas, no julgamento dos embargos de declaração, entenda-se que os vícios não se encontram presentes.

5. Um dos pressupostos específicos de admissibilidade da via declaratória é a indicação explícita do defeito que pretende ver sanado, integrado, aclarado. A análise acerca da existência ou não do vício apontado trata-se de genuíno exame de mérito.

6.
Com base nessas considerações, deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Por conseguinte, deve o recurso especial ser provido, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para que julgue o mérito do agravo de instrumento como entender de direito, afastada a tese de intempestividade do recurso.

7. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 04/11/2016)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. APELAÇÃO TEMPESTIVA.

1. Os embargos de declaração interrompem o prazo de interposição de qualquer outro recurso cabível, salvo em situações peculiares como a de intempestividade
ou não cabimento do recurso integrativo
.

2. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp n. 1.352.199/MG, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/9/2015, DJe de 5/10/2015)

Não obstante o inconformismo da parte agravante, não se divisa nas razões deste Agravo Interno argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025